Tribunal: STF
Processo: ARE 882144
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Competência. Justiça comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.